Tribunal: TJMT
Processo: 1029781-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029781-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), MATEUS BRAGADO DA SILVA - CPF: 025.926.332-00 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA - NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - APREENSÃO DE MACONHA, DINHEIRO EM ESPÉCIE (R$ 200,00 E R$ 2.350,00) E DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (41,84G DE MACONHA) QUE DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – FATORES QUE AUTORIZAM A PRISÃO – SUPOSTO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONTUMÁCIA DELITIVA EM CRIMES DE TRÁFICO E ROUBO EM ESTADO DIVERSO - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - MEDIDAS ALTERNATIVAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria baseada em declaração da proprietária do bar de que o dinheiro e as balanças pertenciam ao seu comércio demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

2. A quantidade de droga apreendida (41,84g de maconha), quando analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto - apreensão de balanças de precisão e dinheiro em espécie - indica a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, sendo inviável antecipar o resultado da ação penal para fins de aplicação do referido princípio.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando evidenciada a periculosidade do agente pela reiteração delitiva, especialmente quando o paciente, mesmo submetido a medidas cautelares em outro processo, supostamente voltou a delinquir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com amparo no

artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII da Constituição da República e na conformidade do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal

em benefício de MATEUS BRAGADO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), nos autos de prisão em flagrante n. 1011999-53.2025.8.11.0040.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15/08/2025 pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/2006).

Segundo o boletim de ocorrência n. 2025.261295 (ID 204649913), durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar, o paciente foi abordado em frente a um bar, em atitude suspeita, sendo encontrados em seu bolso dois invólucros de substância análoga à maconha e R$ 200,00 em espécie. Após checagem no sistema, constatou-se que o paciente possuía passagens por tráfico de drogas e roubo.

Em seguida, os policiais dirigiram-se ao interior do bar, onde identificaram a proprietária do estabelecimento, que informou ser convivente do paciente e que ambos residiam em um quarto nos fundos do local. Após conversa com os policiais, o paciente confessou que havia mais entorpecentes em seu quarto, escondidos nos bolsos de suas roupas. Durante busca no local, foram encontradas mais quatro porções de maconha, a quantia de R$ 2.350,00 em espécie e duas balanças de precisão.

Conforme laudo pericial n. 543.3.10.9907.2025.046348-A01 (ID 204649934), a quantidade total de maconha apreendida foi de 41,84 gramas.

Em audiência de apresentação realizada no dia 17/08/2025, o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, considerando os indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico, bem como a contumácia delitiva do paciente, que confessou estar respondendo por crimes de tráfico e roubo no Estado do Amazonas (ID 204661187).

O impetrante alega, em síntese, que: 1) há negativa de autoria delitiva, pois a proprietária do bar, Lucimar Rodrigues da Silva, declarou que o dinheiro e as balanças pertenciam ao seu comércio, não tendo qualquer relação com o paciente; 2) ausência dos requisitos da prisão preventiva, considerando a apreensão de quantidade ínfima de maconha (41,84g), próxima ao parâmetro objetivo fixado pelo STF no RE 635.659/SP para diferenciar uso pessoal de tráfico; 3) ofensa ao princípio da homogeneidade, pois eventual condenação poderia resultar em pena menos gravosa; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo tecnicamente primário; 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Pede a concessão da ordem para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo relator (ID 312640375)

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 314463979), esta esclareceu que permanecem hígidos os fundamentos do decreto preventivo, uma vez que não houve qualquer fato novo capaz de modificar o cenário apresentado na demanda, estando demonstrados os indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizam a manutenção da prisão preventiva.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelai.

Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (ID 315044896), manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada:

EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANTER O DECRETO CAUTELAR – BONS PREDICADOS E DESPROPORCIONALIDADE. HOMOGENEIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE, ANTE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME QUE OFENDE A SAÚDE DA COLETIVIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CABALMENTE DEMONSTRADO NA DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA. PACIENTE TEM HISTÓRICO CRIMINAL DE SER CONTUMAZ DA PRÁTICA DE CRIME DESTA NATUREZA, ENSEJANDO A MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA PARA PROTEGER A ORDEM PÚBLICA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MATEUS BRAGADO DA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

O impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para manutenção do decreto cautelar, considerando os bons predicados do paciente, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise do mérito.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. Sua finalidade é fazer cessar o constrangimento ilegal ou a ameaça de constrangimento à liberdade de ir e vir do indivíduo.

A prisão preventiva, como medida cautelar, deve ser decretada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria (‘
fumus comissi delicti’
), além da demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (‘
periculum libertatis’
), representado pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Transcrevo a decisão prolatada em 17/08/2025, nos seguintes fundamentos: (ID.311316885-fls.54/59)

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de MATEUS BRAGADO DA SILVA, pela suposta prática do delito tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/2006. Acerca da prisão realizada, não vislumbro indícios de tortura ou tratamento cruel ou desumano contra o autuado, consoante extraio do termo de qualificação, vida pregressa, interrogatório, bem como nesta oralidade o custodiado declarou não ter sofrido qualquer tipo de agressão, tortura e/ou tratamento cruel. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da Homologação Da Prisão Em Flagrante. O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado, porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam merecendo ser homologado. Denoto que foram ouvidos os condutores, bem como promovido o interrogatório do flagranteado, de tudo lavrando-se termos, os quais integram o presente auto de prisão em flagrante na forma instituída pelo artigo 304, do CPP, e ao final, por todos assinados, como dispõe a Lei. Tem-se ainda, a nota de culpa constando o artigo em que foi incurso, e, ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada aos flagranteado a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante está perfeita. No que tange a parte material, vejo que segue a mesma sorte. Com efeito, o flagranteado foi encontrado e preso cometendo o crime em questão. Em virtude de estarem preenchidos os pressupostos legais, homologo o flagrante. II - Da Concessão de Liberdade Provisória e/ou Conversão em Prisão Preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP). De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos condutores, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, acostados aos autos. Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão do(s) autuado(s), em termo de depoimento, declararam “Que a equipe de cavalaria, durante o estágio supervisionado do 11o curso de policiamento montado, em cumprimento à operação tolerância zero, realizava patrulhamento na cidade de Sorriso, quando se deparou com um homem em atitude suspeita às margens da via, em frente a um bar. Que o indivíduo demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Que diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem policial e durante a busca pessoal, foram localizados no bolso do suspeito Mateus Braga dois invólucros de substância análoga à maconha, além de R$200,00 em moeda corrente. Que a equipe realizou checagem via sistema córtex, sendo constatado que o suspeito já possui passagens por tráfico de drogas e roubo. Que durante entrevista pessoal, o suspeito novamente demonstrou nervosismo, relatando que apenas estaria tomando uma cerveja no bar, e que sua namorada se encontrava sentada no interior do estabelecimento. Que a equipe foi até o interior do bar, onde identificou a suposta namorada do suspeito, a qual relatou a equipe da PM ser a proprietária do local. Que em conversa, ela à guarnição que o suspeito é seu convivente e que ambos residem em um quarto nos fundos do bar. Que após técnicas de entrevista, a senhora Lucimar relatou que está há apenas 15 dias morando com o suspeito e que não compactua com a prática de tráfico de drogas em seu estabelecimento. Que após esse relato, a equipe voltou a conversar com o suspeito, que então confessou que havia mais entorpecentes em seu quarto, os quais estariam escondidos nos bolsos de suas roupas, já embalados e prontos para comercialização. Que a senhora Lucimar franqueou a entrada da equipe no quarto e acompanhou a busca no local. Que durante a busca, foram localizadas, separadas em diversos bolsos de roupas, quatro porções de substância análoga à maconha, a quantia de R$ 2.350,00 em moeda corrente (distribuída em diferentes bolsos), além de duas balanças de precisão, sendo uma pequena e uma grande. Que diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado, sem lesões corporais, à delegacia de polícia local, juntamente com o material apreendido e a testemunha, para que sejam tomadas as devidas providências cabíveis pela autoridade policial competente”, evidenciando os indícios de autoria. Assim, verifica-se os indícios de materialidade e autoria do delito tipificado no artigo art. Art. 33 da Lei 11.343/2006, pelo custodiado, num juízo de cognição sumária, restaram evidenciadas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Isso porque, a forma de acondicionamento da droga e balanças de precisão são sérios indícios da prática ilícita do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado.
Há de ressaltar sua periculosidade, posto que verifica-se sua contumácia na prática delituosa, uma vez que conforme confessou o custodiado em audiência, que se encontra respondendo pela suposta prática de crimes de tráfico e roubo no Estado do Amazonas, e ainda estava cumprindo medidas cautelares de comparecimento em juízo aparentemente a cada 3 meses. O que evidencia que medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se demonstram suficientes, evidenciando o periculum libertatis.
Ainda,
verifica-se no termo de apreensão: 02(dois) unidade(s) de Maconha - Invólucros de Substancia Análoga a Maconha., Código de Apreensão 973FC 04(quatro) unidade(s) de Maconha - Invólucros de substância análoga a Maconha, Código de Apreensão 973FD, R$ 200,00 (duzentos reais), Código de Apreensão 973FA, R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais), Código de Apreensão 973FB, 02(dois) unidade(s) Aparelhos Celulares., Código de Apreensão 9739, 02(dois) unidade(s) Balanças de Precisão Sendo 01 Grande e 01 Pequena, Código de Apreensão 973fe, apreendido(a) em posse de MATEUS BRAGADO DA SILVA
,
evidenciando indícios do crime supostamente praticado pelo custodiado
.
Dessa forma, diante da probabilidade concreta de reiteração delituosa
, indicando que a personalidade do agente é voltada para a criminalidade, consequentemente remanesce a necessidade de garantida da ordem pública, levando a crer que as medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se demonstram insuficientes ao custodiado. Desta feita, estando presente o “periculum in libertatis”, eis que o autuado é contumaz na prática delitiva, demonstrando que a prisão preventiva deve ser decretada, haja vista que não está o flagranteado preparado para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, ante a prática reiterada no cometimento de delitos, de forma que a segregação cautelar mostra-se salutar para preservação da ordem pública. Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, e como já ressaltado, inclusive, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso., inadequadas ou insuficientes ante as provas de que o indiciado é reincidente conforme ressaltado acima. Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva consoante representação da autoridade policial e pedido ministerial, à luz do art. 313, I, do CPP. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e todos do CPP, acolho a representação da autoridade policial e o parecer ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado MATEUS BRAGADO DA SILVA, devendo permanecer custodiado(s) até ulterior decisão em contrário. Expeça-se o mandado de prisão em desfavor do custodiado MATEUS BRAGADO DA SILVA. Saem os presentes intimados e cientificados. Sem prejuízo, solicite-se a folha de antecedentes criminais junto ao Estado do Amazonas e após colacione-se aos autos, para as medidas de estilo. COMUNIQUE-SE a autoridade policial, remetendo-se as cópias relevantes. Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, junte-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em seguida para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, por mim, Assessora de gabinete, que vai assinado digitalmente pelo magistrado.” (Negritado)

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudo pericial, que atestam a apreensão de 41,84 gramas de maconha.

Quanto aos indícios de autoria, estes também se fazem presentes, considerando que o paciente foi abordado em atitude suspeita, sendo encontrados em seu poder dois invólucros de maconha e R$ 200,00 em espécie. Além disso, após diligências, foram localizadas em seu quarto mais quatro porções de maconha, R$ 2.350,00 em espécie e duas balanças de precisão, elementos que, em conjunto, indicam a prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que a proprietária do bar (Lucimar Rodrigues da Silva), declarou que o dinheiro e as balanças pertenciam ao seu comércio não tendo qualquer relação com o paciente. Contudo, tal alegação demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta o exame aprofundado de provas.

Como bem destacou o Supremo Tribunal Federal, o
habeas corpus
não é instrumento processual adequado para a análise aprofundada de matéria fático-probatória, sendo inviável, nesta sede, o reexame de provas para afastar a autoria delitiva atribuída ao paciente.

Quanto à alegação de que a quantidade de droga apreendida (41,84g) seria ínfima e próxima ao parâmetro objetivo fixado pelo STF para diferenciar uso pessoal de tráfico, observo que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a quantidade de droga, isoladamente considerada, não é fator determinante para a classificação da conduta como tráfico ou uso pessoal, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso concreto.

No caso, além da droga, foram apreendidas duas balanças de precisão e dinheiro em espécie (R$ 200,00 e R$ 2.350,00), elementos que, somados ao contexto da abordagem e ao histórico criminal do paciente, indicam a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Ressalto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o próprio paciente confessou, em audiência, que estava respondendo pela suposta prática de crimes de tráfico e roubo no Estado do Amazonas, e que ainda estava cumprindo medidas cautelares de comparecimento em juízo. Tal circunstância evidencia sua contumácia delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A ordem pública, como fundamento para a prisão preventiva, relaciona-se com a necessidade de se evitar a reiteração delitiva e de se resguardar a paz social, que se vê abalada pela prática de crimes graves como o tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo e que causa profundos danos à sociedade.

O tráfico de drogas é crime que afeta diretamente a saúde pública e a segurança da coletividade, sendo fonte de diversos outros delitos. Sua gravidade concreta justifica a adoção de medidas mais rigorosas para proteção da ordem pública, especialmente quando há indícios de que o agente se dedica habitualmente a essa prática criminosa.

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos específicos do caso, que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que eventual condenação poderia resultar em pena menos gravosa, observo que tal princípio não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, mesmo em crimes que, em tese, possam resultar em penas alternativas ou regime inicial diverso do fechado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus". (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

Logo, não há como concluir que o paciente logrará situação inicial menos gravosa, pois, conforme o entendimento jurisprudencial, tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

No presente caso, considerando os indícios de que o paciente, em tese, se dedica habitualmente à prática criminosa, evidenciados por sua própria confissão de que responde por crimes de tráfico e roubo em outro estado, não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva.

Ademais, a análise quanto à possível aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) ou de regime inicial diverso do fechado demanda o exame aprofundado das provas e circunstâncias do caso, o que será feito pelo juízo de primeiro grau no momento oportuno, não sendo possível, nesta sede, antecipar o resultado da ação penal para fins de aplicação do princípio da homogeneidade.

Em relação aos predicados pessoais favoráveis do paciente, como a alegada primariedade técnica, é pacífico o entendimento de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita são circunstâncias que devem ser consideradas pelo juiz no momento da decretação da prisão preventiva, mas não impedem sua aplicação quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso concreto, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade evidenciada pela reiteração delitiva do paciente.

O art. 282, § 6o, do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No presente caso, considerando que o paciente, mesmo estando submetido a medidas cautelares em outro processo (comparecimento periódico em juízo), supostamente voltou a delinquir, resta demonstrada a insuficiência de medidas menos gravosas para evitar a prática de novos crimes.

Ressalto que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva expressamente consignou que "medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se demonstram suficientes, evidenciando o periculum libertatis", fundamentação que se mostra adequada diante das circunstâncias do caso. Cito, o precedente do Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando os indícios de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, bem como a periculosidade evidenciada por sua contumácia delitiva, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por meio do presente habeas corpus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de MATEUS BRAGADO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025